Tribunal: TJDFT
Processo: 0003685-95.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RÉUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROVATÓRIO ROBUSTO. DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. ARTEFATO APREENDIDO MAS NÃO PERICIADO. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. VÍTIMAS DISTINTAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A palavra das vítimas, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
2. Os elementos informativos produzidos no inquérito policial foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvidas quanto à autoria de ambos os réus na prática dos crimes de roubo circunstanciados, especialmente por terem sido presos juntos, três dias após os fatos, na posse de parte da res furtiva, tendo sido reconhecidos, com segurança e presteza, por ambas as vítimas.
3. Embora o reconhecimento realizado na delegacia não tenha obedecido às formalidades legais, haja vista que se deu apenas por fotografia, e que a confirmação desse ato, em juízo, tenha sido feita por meio de uma imagem dos réus, mormente em face das limitações impostas pela pandemia de Covid-19, é perfeitamente crível que as vítimas tenham, efetivamente, reconhecido os ora apelantes como sendo os autores dos roubos, pois ficaram por cerca de uma hora sob o jugo dos autores do roubo, até serem libertados em uma rodovia.
4. Uma vez apreendia a arma de fogo utilizada no crime de roubo, necessária a perícia para demonstração de sua potencialidade lesiva para configurar a causa de aumento.
5. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
6. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, configurado o concurso formal de crimes.
7. Recursos parcialmente providos.